Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723826-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel da executada Vanda Maria Lopes Soares (SHIS QI 7/13, Lote 16, Lago Sul), em razão da existência de coisa julgada quanto à sua natureza de bem de família. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) os executados não comprovaram que o imóvel indicado a penhora é de fato o único bem destinado à moradia familiar, deixando de apresentar documentos verossímeis, tais como certidões dos cartórios de imóveis do Distrito Federal que viessem a comprovar que o imóvel é caracterizado como bem de família; 2) o imóvel indicado à penhora foi dado em garantia para concessão do crédito aos executados; 3) é plenamente possível a manutenção da penhora do imóvel indicado, principalmente se considerado o alto valor da dívida e que o leilão do bem é fundamental para a satisfação do débito; 4) o reconhecimento da impenhorabilidade se deu em momento processual indevido. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada, a impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida por sentença proferida em ação monitória, transitada em julgado (ID 67873529 do processo referência), razão pela qual não é mais possível rediscutir essa questão. Acrescento que, ao contrário do que alegado pelo agravante, a executada Vanda apresentou provas nos embargos à monitória por ela opostos (ID 66877606 do processo referência), tendo o Juízo a quo se convencido de que se tratava de bem de família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator